Tribunal: TJDFT
Processo: 0741605-39.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0741605-39.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: BENEDITO DE JESUS MARQUES CARDOSO DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra a decisão proferida em cumprimento individual de sentença coletiva que rejeitou a impugnação apresentada por ele. O agravante alega a necessidade de suspensão do processo até o julgamento da Ação Rescisória no 0723087-35.2024.8.07.0000 proposta por ele. Impugna a concessão do benefício da gratuidade da justiça agravado, uma vez que este é servidor público. Argumenta que as custas processuais deste Tribunal de Justiça são acessíveis e que não há justificativa para o não pagamento. Argumenta que o título executivo judicial indicado pelo agravado constitui a chamada coisa julgada inconstitucional, cuja obrigação é inexigível pelo Poder Público. Assegura que o acórdão prolatado na ação coletiva no 0702195-95.2017.8.07.0018 foi um dos poucos em que a pretensão dos sindicatos e servidores foi acolhida em desrespeito ao precedente vinculante do Supremo Tribunal Federal no Tema de Repercussão Geral no 864, amplamente favorável aos entes públicos. Entende que a inexigibilidade da obrigação deve ser reconhecida na forma do art. 535, inc. III, e §§ 5o e 7o, do Código de Processo Civil porque o título executivo judicial está fundamentado em interpretação incompatível com a Constituição Federal de acordo com a tese firmada no Tema de Repercussão Geral no 864 do Supremo Tribunal Federal. Requer a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, pede o provimento do recurso. Sem preparo, diante da isenção legal. É o relatório. Decido. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil). O Relator deverá suspender a eficácia da decisão ou, caso esta apresente conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois (2) pressupostos, cumulativos, a serem considerados pelo Relator: a probabilidade de provimento do recurso e o perigo na demora. A primeira controvérsia recursal consiste em analisar a possibilidade de manutenção do benefício da gratuidade da justiça ao agravado. A revogação da gratuidade da justiça a qualquer tempo é possível, desde que haja comprovação de que a hipossuficiência econômica alegada pela parte para quem o benefício foi concedido não subsiste mais. A desconstituição da presunção da hipossuficiência econômica impõe que o requerimento de sua revogação seja acompanhado de provas robustas e aptas a demonstrarem que a atual condição econômica do beneficiário permite-lhe arcar com os consectários da sucumbência. Trata-se de ônus, portanto, do interessado que requer a revogação da gratuidade da justiça. Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery ensinam que a prova em contrário, que derruba a presunção 'juris tantum' de pobreza, que milita em favor do interessado que se declarou necessitado, deve ser cabal no sentido de que pode prover os custos do processo sem comprometer seu sustento e o de sua família.[1] Cabe à parte contrária demonstrar a ausência dos pressupostos legais que justificaram a concessão da gratuidade da justiça, ocasião em que deverá realizar a contraprova e trazer a certeza necessária sobre a inexistência ou o desaparecimento dos requisitos essenciais para a obtenção do benefício. Veja-se entendimento deste Tribunal de Justiça: APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. IMPUGNAÇÃO. REJEIÇÃO. EMBARGOS DE TERCEIRO. OBJETO. CONHECIMENTO DE MATÉRIAS ALHEIAS AO ATO CONSTRITIVO. IMPOSSIBILIDADE. NATUREZA CONSTITUTIVO NEGATIVA E DE COGNIÇÃO LIMITADA. RECONHECIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Cumpre à parte que impugna a concessão de gratuidade de justiça concedida à parte ex-adversa fazer acompanhar sua insurgência com prova de que para o beneficiário inexiste a alegada situação de hipossuficiência ou de que não foi alterada a situação econômica dele. Ônus não atendido pelo impugnante. Refutação rejeitada. (...) (Acórdão 1996293, 0726970-76.2023.8.07.0015, Relator(a): DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 07/05/2025, publicado no DJe: 20/05/2025.) APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. IMPUGNAÇÃO. PESSOA NATURAL. DECLARAÇÃO FIRMADA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA DA SUFICIÊNCIA FINANCEIRA. REJEIÇÃO. EXIBIÇÃO INCIDENTAL DE DOCUMENTOS. POSSIBILIDADE. 1. Embora a presunção de veracidade da alegação de hipossuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural não seja absoluta, admitindo prova em contrário, a suficiência financeira deve ser provada por quem alega o fato. A parte não se desincumbiu de provar que a situação econômico-financeira do beneficiário lhe permite arcar com as despesas processuais sem comprometimento de sua subsistência. (...) (Acórdão 1701295, 07292985520228070001, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 5a Turma Cível, data de julgamento: 11/5/2023, publicado no DJE: 5/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) O agravante sustenta que o agravado não faz jus ao benefício da gratuidade da justiça porque aufere remuneração bruta acima da média da população brasileira em decorrência do exercício de cargo público. O agravante não realizou a devida prova de fato capaz de afastar a presunção de hipossuficiência do agravado. Não se mostram suficientes meras alegações. A insuficiência de provas aptas a comprovar que o agravado não é hipossuficiente ou que houve alteração na situação econômica dele em relação à época da concessão da gratuidade da justiça, como na hipótese dos autos, enseja a manutenção do benefício. A segunda controvérsia recursal consiste em verificar a necessidade de suspensão deste cumprimento individual de sentença coletiva até o julgamento da Ação Rescisória no 0723087-35.2024.8.07.0000. O cumprimento de sentença em análise originou-se da ação coletiva no 0702195-95.2017.8.07.0018, na qual o Sindicato dos Servidores e Empregados da Assistência Social e Cultural do Governo do Distrito Federal (Sindsasc/DF) reivindicou a implementação imediata da terceira parcela do reajuste previsto na Lei Distrital no 5.184/2013. O pedido formulado foi acolhido para condenar o Distrito Federal a implementar o reajuste previsto na Lei Distrital no 5.184/2013, inclusive os reflexos sobre as demais parcelas calculadas sobre o vencimento básico, a partir da intimação da sentença e a pagar os valores correspondentes às diferenças entre o valor do vencimento estabelecido e lei e o que foi pago efetivamente aos substituídos, compreendidas entre 1o.11.2015 e a data em que o reajuste for implementado. O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios deu provimento à apelação interposta pelo Sindicato dos Servidores e Empregados da Assistência Social e Cultural do Governo do Distrito Federal (Sindsasc/DF) para reformar a sentença e estabelecer a incidência dos juros de mora a contar da citação pelo índice oficial da caderneta de poupança e a correção monetária pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) desde a data em que cada parcela seria devida. O Distrito Federal interpôs recurso especial. O Superior Tribunal de Justiça conheceu parcialmente do recurso e, na extensão, negou-lhe provimento. A decisão transitou em julgado em 15.2.2023. O Distrito Federal propôs a Ação Rescisória no 0723087-35.2024.8.07.0000 com o objetivo de desconstituir o acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Formulou requerimento liminar para suspender a eficácia do acórdão rescindendo para impedir que ações de liquidação individual e cumprimentos de sentença sejam propostos, bem como suspender os feitos executórios em trâmite até o trânsito em julgado da ação rescisória. O requerimento liminar foi indeferido. O agravado deu início ao cumprimento individual da sentença coletiva. O art. 969 do Código de Processo Civil prevê que a mera propositura de ação rescisória, por si só, não enseja a suspensão do trâmite da ação originária. O feito originário trata-se de cumprimento definitivo de sentença e não há decisão de deferimento de tutela de urgência para sobrestar os efeitos do acórdão executado nos autos da Ação Rescisória no 0723087-35.2024.8.07.0000. Inexiste, portanto, razão para interromper o cumprimento de sentença. A terceira controvérsia recursal consiste em analisar a possibilidade de o agravado executar o título judicial que se formou nos autos da ação coletiva no 0702195-95.2017.8.07.0018. O Supremo Tribunal Federal fixou a tese de que a revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos depende, cumulativamente, de dotação na Lei Orçamentária Anual e de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias ao julgar o Recurso Extraordinário no 905.357/RR (Tema de Repercussão Geral no 864). O caso dos autos não versa sobre revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos e sim sobre a implementação da terceira parcela do reajuste previsto na Lei Distrital no 5.184/2013, judicialmente reconhecida nos autos da ação coletiva no 0702195-95.2017.8.07.0018. Não há que se falar em interpretação incompatível com a Constituição Federal nos termos da tese firmada no Tema de Repercussão Geral no 864 do Supremo Tribunal Federal, tampouco em obrigação inexigível pelo Poder Público. Não vislumbro a probabilidade de provimento do recurso em uma análise perfunctória. Ausente esta, desnecessário falar em perigo da demora, pois são requisitos cumulativos. Ante o exposto, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo e recebo o agravo de instrumento somente no efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau, que fica dispensado de prestar informações. Ao agravado para apresentar resposta ao recurso caso queira. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante. 11. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2010. p. 1562.